Tribunal: TJPA
Processo: 0086548-03.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0086548-03.2015.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL EDSON MARINHO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - USO DE ARMA DE FOGO – CAPITULAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I DO CPB – ARGUMENTO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA – OBJETO NÃO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESIVIDADE DA ARMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - IMPROCEDÊNCIA – USO DE ARMA COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – ENTENDIMENTO ATUAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –

PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE LESIVIDADE DA ARMA NOS CASOS EM QUE O ARTEFATO NÃO FOR APREENDIDO – ENTENDIMENTO SEGUIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA -

SUMULA Nº14 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelante confessa o porte de simulacro de arma de fogo (pistola) durante o ato delitivo, que não foi encontrada consigo no momento de sua prisão.

Afirma que a ausência do laudo de lesividade da arma impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CPB, concernente ao uso de arma de fogo.

2. Inobstante os argumentos utilizados pelo recorrente, a ausência da prova de lesividade da arma não afasta, automaticamente, a incidência da majorante, desde que comprovado o uso de arma por outros meios de provas. Torna-se, assim, prescindível a realização do laudo pericial, conforme entendimento atual dos Tribunais Superiores, seguido por esta Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 14.

3. No caso, a vítima e as testemunhas foram unânimes ao declarar que o réu portava arma de fogo no momento da tentativa da ação criminosa, e que teriam ouvido disparo de arma de fogo lançados em sua direção, o torna comprovado o uso de arma de fogo, e consequentemente autoriza o julgador a aplicar a causa de majoração, com esteio no art. 157 , § 2º, I do CPB e Súmula nº 14 do TJPA.

4. Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 02 à 09 de maio de 2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 10 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0086548-03.2015.8.14.0401 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
SAMUEL EDSON MARINHO ALVES
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra a Crianças e Adolescentes de Belém, nos autos da ação penal nº
0086548-03.2015.8.14.0401 (autos físicos),
que condenou o réu pela prática dos crimes insertos nos art. 157, §2º, I (concurso de pessoas) e II (emprego de arma de fogo) e art. 14, II (tentativa) do Código Penal Brasileiro, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor).-
Num. 7880416/7880421.

A parte apelante,
em suas razões recursais

(Num. 7880447 - Pág. 1/9)
busca afastar a incidência da majorante de arma de fogo, disposta no art. 157, §2º II do Código Penal Brasileiro. Para tanto, argumenta que que durante o ilícito penal em apuração utilizou simulacro de uma pistola, e que tratando-se de arma de brinquedo, não possuía qualquer poder lesivo. Informa, ainda, que ao tempo de sua prisão os policiais não encontraram consigo nenhuma arma.

Expõe o apelante que há julgados dos Tribunais Superiores que se afastam do entendimento clássico anteriormente adotados pelos mesmos, os quais assinalavam ser obrigação do réu comprovar a ausência de lesividade da arma de fogo utilizada em crimes. Afirma que este entendimento infringe o direito constitucional do réu de não ser obrigado a realizar prova contra si, razão pela qual as Cortes Superiores passaram a reconhecer ser obrigação do Ministério Público comprovar de forma inequívoca, e para além da dúvida razoável, a culpabilidade do réu.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso no
ID7880451, p. 1/6,
pelo seu improvimento, eis que a sentença foi proferida em absoluta consonância com a lei e jurisprudência pátria.

Instada a manifestar-se nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou através de parecer da Lavra do Procurador
HAMILTON NOGUEIRA SALAME, pelo não provimento do recurso, conforme Num. 8247193 - Pág. 1/5.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidas as condições e os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo.

A leitura das razões recursais permite evidenciar o único ponto de inconformismo do apelante em relação à sentença recorrida, qual seja:

a incidência da majorante do inciso I, §2º-A do art. 157 do Código Penal, a qual se refere ao uso de arma.

Sustenta a defesa que o réu portava um simulacro de arma de fogo (revólver) quando realizou o assalto à vítima, e por se tratar de arma de brinquedo, não houve qualquer risco à vida desta. Pretende, assim, sob o fundamento de que não provada a lesividade da arma através do competente laudo, uma vez que não foi apreendida pelos policiais, não poderia ter o julgador de piso aplicado a majorante do uso de arma de fogo, razão pela qual requer seja a mesma suprimida, com a devida diminuição da condenação aplicada em desfavor do réu.

À princípio, necessário anotar que os julgados dos Tribunais Superiores, que enfatizam a obrigatoriedade da acusação em provar a culpabilidade do réu, colacionados pela defesa nas razões do presente recurso, remontam tempo longínquo, eis que se tratam do HC 95142/RS e HC83947/AM (ID7880447, p.6/7), julgados respectivamente em 07/08/2007 e 18/11/2008, entendimento que ao longo do tempo restou superado.

A jurisprudência atual evidencia que as Cortes Superiores, em casos semelhantes ao que se analisa, em que a acusação sustenta a ocorrência de roubo com uso de arma de fogo (art. 157, §2-A, I do CPB), a existência de conjunto probatório harmônico dispensa a realização de perícia na arma supostamente utilizada no ato delitivo.

Veja-se:

(...) VI - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal,
é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
.VII - No presente caso, o eg. Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, conforme o seguinte trecho do v. acórdão combatido: "o emprego da arma de fogo foi detalhado pela vítima, a qual a descreveu como sendo “um revólver de cano fino, longo e prateado."
Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 698887 SP 2021/0321951-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) - grifamos.

[(...) Da apreensão da arma de fogo O i. Defensor Público alega que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que tal artefato não foi apreendido nos autos e tampouco submetido a perícia. Mas tal argumento não comporta acolhimento. De acordo com as declarações dos ofendidos Alex e Priscila, o réu durante a ação delitiva fez uso de uma arma de fogo, não sendo necessária sua apreensão e perícia para fins de configuração da causa de aumento.
A alegação da defesa de que é necessário laudo pericial não deve ser acatada. Vem sendo reconhecida a causa de aumento mesmo quando a arma não é apreendida, ora porque existe outra prova de sua capacidade vulnerante, ora porque esta decorre da distribuição do ônus de prova, sendo desnecessária a realização de exame pericial para comprovar sua idoneidade.
Por isso preconiza GUILHERME DE SOUZA NUCCI:" (...) para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida ". Destaca-se ser princípio geral de direito que ninguém pode favorecer-se da própria torpeza. Ora, foi narrado o emprego de arma, ficando patente a autoria. Em não sendo o objeto utilizado arma, mas réplica, brinquedo ou mesmo arma quebrada, incumbia à defesa afastar a alegação de vítima ou testemunha, apresentando o objeto utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...) Assim, dada a prova oral comprovando a utilização da arma na empreitada criminosa, demonstrada a causa de aumento do emprego de arma. (...)] (STJ - HC: 726902 SP 2022/0058851-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 18/03/2022)
– grifamos.

No mesmo sentido, os julgados reiterados deste Tribunal de Justiça acerca do tema em discussão, culminaram com a interpretação assinalada na
Súmula nº 14
(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014),
in verbis:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
(Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6) –
grifamos.

No presente caso, o réu/apelante afirma que utilizou no momento do crime uma arma de brinquedo, que se assemelha a uma pistola, e que o único a realizar disparo de tiro, naquela ocasião, foi a vítima André Robson Rocha de Oliveira, que estava no volante no momento em que o réu e o menor de idade , tentaram realizar o roubo.

De outro lado, ouvida a referida vítima pelo Juízo, foi categórica ao afirmar que o apelante apontou a arma em sua direção, e mais, ao declinar os detalhes do fato em apuração, enfatizou que reagiu ao tiro disparado contra si, conforme consta na mídia acostada no
ID 7880344
:

“(01 ́31) na hora que eu fui parando (o carro),
ele (o réu) apontou a arma para mim junto com outro,
e na hora que eu vou abrir a porta, que eu olhei no retrovisor, e mais dois batendo no meu carro querendo quebrar os vidros e eu travei o carro. E na hora que eu travei não eu sei se na hora ele me viu, foi na hora que eu me abaixei,
aí eu só ouvi o disparo em mim e eu como policial, eu reagi, eu vi ele cai através do disparo aí eles se dispersaram, ele caiu e se levantou junto com outro e correu
(02’05) - grifamos.

O depoimento acima transcrito encontra estrita consonância com o depoimento da testemunha
Dyann Carlos (ID 7880378/7880380),
que ocupava o carro no momento da empreitada delitiva do réu,
que declarou em juízo ter ouvido dois disparos dos assaltantes, mas não conseguiu ver quem disparou porque estava sentado no banco traseiro
(02 ́23), e em seguida afirmou
ter certeza que o réu era quem estava com a arma em punho na hora do assalto
(04’54)
– grifamos.

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo do apelante, eis que os argumentos trazidos nas razões do recurso não possuem amparo jurídico apto a afastar a incidência da majorante prevista no inciso I, §2º do art 157 do CPB. Isso porque o arcabouço probatório colacionado nos autos é firme e uníssono no que se refere ao uso do referido artefato através de outros meios de prova, o que torna desnecessário o laudo de lesividade da arma dispensável.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável, em sua totalidade, a r. sentença condenatória recorrida, conforme lançados acima.

É como
voto
.

Belém/PA,
10 de maio de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/05/2022